Tribunal: TJMT
Processo: 0006868-45.2018.8.11.0013
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006868-45.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LENILDO MARTINS DA SILVA - CPF: 999.923.881-53 (APELANTE), RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 021.677.051-31 (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
CAPUT
C/C ART. 14, INCISO II CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Não prospera a pretensão absolutória, pois, na hipótese, a materialidade do crime e a autoria do apelante se apresentam amplamente comprovadas nos autos, em especial pelas elucidações prestadas pela vítima e pela testemunha ocular do fato ilícito.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

LENILDO MARTINS DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LENILDO MARTINS DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da ação penal n.º 6868-45.2018.8.11.0013 – código 175118, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, em virtude da prática da conduta tipificada no
art. 157,
caput
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 20145479, pretende a
absolvição
por insuficiência de provas
, nos moldes do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, fazendo-o com lastro nos princípios da autodefesa e do duplo grau de jurisdição, bem como da ampla devolutividade da matéria ínsita à esta classe recursal, visto que o acusado nega perempetoriamente a prática do delito, não houve testemunha presencial e a faca supostamente utilizada para materializar a grave ameaça sequer restou apreendida.

Em contrarrazões vistas no ID 22885959 e ss., o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 27007469, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 22885952 - Pág. 2), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia
12 de julho de 2018
, por volta das 22h30, na Av. Marechal Rondon, situada no centro da cidade de Pontes e Lacerda/MT, o recorrente
LENILDO MARTINS DA SILVA
, mediante o emprego de grave ameaça,
tentou subtrair
para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho de telefone celular, pertencente à vítima
Rita de Cássia Ferreira da Silva
.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que a ofendida transitava pela mencionada via pública portando o seu telefone celular, quando o ora recorrente se aproximou, apontou-lhe a faca e exigiu a entrega do objeto, reverberando ameaças de morte em seu desfavor. Nesse instante, a ofendida reagiu à ação ilícita e empreendeu fuga, sendo devidamente perseguida pelo infrator, que se valeu de uma bicicleta para tal desiderato.

Por fortúnio, o policial civil
João Cavour Chrispim Neto
trafegava pelo logradouro e visualizou o recorrente apontando a arma branca contra vítima, o que o motivou a intervir na ação. Ato contínuo, o infrator evadiu na sua bicicleta, contudo, foi devidamente localizado após instantâneas diligências empreendidas pela polícia.

Diante desse fato,
LENILDO MARTINS DA SILVA
foi
denunciado
pela prática do crime previsto no art. 157, §2.º, inciso I c/c art. 14, inciso II do Código Penal, sendo a respectiva majorante reputada improcedente ao término da instrução criminal, em decorrência das alterações legislativas ocorridas com a publicação da Lei n.º 13.654/2018, de modo que foi
condenado
nas sanções do art. 157,
caput
do Código Penal, na forma tentada, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Passo, pois, à análise das pretensões recursais.

1.

Do pleito absolutório
:

Malgrado o empenho argumentativo realizado pela i. Defesa, da detida análise dos autos,
concluo que a pretensão formulada não prospera.

A
materialidade
delitiva se apresenta devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 22884963), do termo de exibição e apreensão

(ID 22884964), bem como da prova ora colhida em ambas as etapas da persecução criminal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento de
LENILDO MARTINS DA SILVA

no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação, na medida em que foi
preso em flagrante
e, ainda na
fase inquisitiva
, a vítima
Rita de Cássia Ferreira da Silva
não exitou em responsabilizá-lo pela conduta criminosa, consoante se vê do excerto em destaque:

“(...) Que na data de hoje, por volta das 22:30min, estava próxima ao semáforo da Loja Avenida, e que o
suspeito chegou pela frente de bicicleta vermelha, com uma faca na mão falando ‘passa o celular, passa o celular
; Que nesse momento correu no sentido de retornar o caminho que estava fazendo, e o suspeito veio atrás;
Que neste momento um carro apareceu, pois acredita que ouviu os seus gritos, e o suspeito ao ver o carro tentou fugir, Que mais a frente o suspeito foi abordado por um policial civil; (...) Que perguntado qual as características do suspeito, respondeu que um rapaz magro, e estava usando camiseta cor azul claro, banguelo. (...)
”
(Termo de Declaração de ID
22884958). Grifei.

Sob o crivo do contraditório
, a ofendida
rememorou o deslinde do fato ilícito, em especial o momento em que um terceiro visualizou a sua fuga e interviu na ação, adentrando na contramão da via pública para iniciar a perseguição ao infrator. Ainda assim, persistiu na sua evasão até a praça da cidade, onde, sem delongas, os policiais militares compareceram para lhe indagar se era a vítima da conduta ilícita, bem assim solicitar a sua ida à Delegacia de Polícia para os registros necessários, em razão da detenção do indivíduo (Relatório de Mídia de ID
22885964 - Pág. 2)
.

Como se sabe, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, desde que corroborada pelos demais elementos de prova angariados ao caderno processual,
assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer

sobre as demais versões existentes.

Nesse sentido:

“(...)
no crime de roubo
, geralmente praticado na clandestinidade,
a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
, desde que corroborada por outros elementos probatórios
”
(STJ – AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA
, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) – destaquei.

“(...) 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – grifei.

Na
hipótese em apreço, as declarações da ofendida são corroboradas pelo depoimento
judicial
da testemunha
João

Cavour Chrispim Neto
, o qual relatou que, na data do fato, dirigia-se à residencia da sua sogra, quando se deparou com a cena do crime, isto é, uma mulher gritando em razão de um indivíduo apontar um objeto similar a faca em seu desfavor, acreditando, inicialmente, que se tratava de um briga de casal.

No entanto, ao manobrar o seu veículo e adentrar na contramão da via pública para averiguar a situação, o indivíduo fugiu em sua bicicleta, ensejando-lhe a perseguir e lograr êxito em detê-lo. Ato contínuo, acionou a polícia militar que, por sua vez, por meio das informações preliminares e informais prestadas pela vítima, localizou a faca empregada na ação ilícita nas proximidades em que o réu caiu ao solo
(Relatório de Mídias de ID
22885964)
.

Não destoando, o policial militar
Astrogildo Salvaterra Flores
afirmou que foi acionado para apoiar a atuação realizada pelo investigador de polícia
João

Cavour
, de modo que, ao chegar no local da urgência, o recorrente já estava detido, competindo-lhe o ônus de diligenciar a região para encontrar a arma branca utilizada no crime, cujo resultado foi exitoso (Relatório de Mídias de ID
22885964).

Por oportuno, e
sclareço que
o fato das testemunhas consistirem nos agentes de segurança pública que funcionaram na etapa inquisitiva não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando seus depoimentos estão em consonância com as demais provas dos autos,
exatamente como se dá na hipótese
.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado n.º 08
, que dispõe,
in verbis
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Com relação à versão apresentada por recorrente
LENILDO MARTINS DA SILVA
, este negou a prática delitiva e justificou para a autoridade judiciária que, na data do fato, saiu de casa em sua bicicleta para comprar um lanche para a sua esposa e, imperiosamente trafegou pelo logradouro em que a vítima caminhava, ressaltando que, nesse instante, desviou de um buraco existente e se aproximou dela, assustando-na , tanto é que passou a correr sem qualquer motivo evidente (Relatório de Mídias de ID
22885964).

Nada obstante, a
negativa de autoria
se apresenta completamente
isolada
no caderno processual, pois, dissonante com os dizeres da vítima e, em especial da testemunha ocular do fato, a qual visualizou o réu apontando algo contra a ofendida, conduta esta cessada quando da sua intervenção, a evidenciar que a i. Defesa não demonstrou o alegado, nos moldes dispostos no art. 156 do Código de Processo Penal.

Assim sendo, concluo que a inadmissão de culpa, na hipótese, mais depressa constitui o exercício, por parte do réu, do seu direito à autodefesa do que de um relato crível e verossímil sobre a dinâmica da ocorrência, de modo que
não possui o condão de suplantar as seguras declarações da vítima
, corroboradas que estão pela prova testemunhal.

Nesses termos, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal, portanto, em
observância à norma do art. 155 do CPP
, são aptas a apontar, além da dúvida razoável, a autoria do ora insurgente quanto ao crime que lhe é imputado.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LENILDO MARTINS DA SILVA
, e mantenho inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da ação penal n.º
6868-45.2018.8.11.0013 – código 175118
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020